Tribunal: TCU
Processo: 007.176/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2543/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.176/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rocha Curi (XXX.215.900-XX); Aline da Rosa Lopes (XXX.928.680-XX); Cássia Fogaça Leal (XXX.502.470-XX); Erica Sena Maciel (XXX.281.680-XX); Geórgia Lelis Aranha Tavares (XXX.294.345-XX); Luana Oliveira da Silva (XXX.889.160-XX); Lucileia Ana Andrighetto (XXX.234.030-XX); Marina Saldanha Correa de Melo (XXX.662.730-XX); Raquel Anible Della Flora (XXX.471.180-XX); Vinícius da Rosa Pepe (XXX.791.990-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.